Tribunal: TJPA
Processo: 0026234-23.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026234-23.2017.8.14.0401

APELANTE: GLEYDSON WILLIAN DA SILVA CUITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0026234-23.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (5ª Vara Criminal)

APELANTE:
GLEYDSON WILLIAMS DA SILVA CUITE
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à lei 13.654/2018)
–
1)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - INCABÍVEL.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva,
ou seja, celular da vítima, ainda que por pouco espaço de tempo.
2) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO.
Além de laudo atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida em posse do apelante, seu uso foi comprovado por meios dos depoimentos testemunhais.
3) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO
DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ALEGADO BIS IN IDEM – NÃO CONFIGURADO
. Sentenciante utilizou de fundamentações distintas para valorar negativamente as circunstâncias do crime e incidir causa de aumento na 3ª fase da dosimetria, portanto, dosimetria não merece reparos.

4
)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede o pleito de
redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.
5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA.
Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB, em razão do
quantum
estipulado em édito condenatório.
6) ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO – INCABÍVEL.
Regime inicial corretamente aplicado, em consonância ao montante da pena imposta, conforme disposto no art. 33, §2º, “b”, c/c §3º, do CPB
.

7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLEYDSON WILLIAMS DA SILVA CUITE,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (com redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando
a

pena de 06 (seis) anos de
reclusão em regime inicial semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 6564252)

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pela desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada.

Requereu ainda, o decote da majorante do uso de arma de fogo, argumentando falta de perícia apta a comprovar a potencialidade lesiva.

Pleiteou reanálise da dosimetria, sustentando
bis in idem
na fundamentação utilizada para exasperação acima do mínimo legal.

Por fim, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, alteração do cumprimento da reprimenda para o regime aberto, bem como, redução da pena de multa. (ID 6564253 a 6564255)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 6564255 e 6564256), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 7251312).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que embasa a presente denúncia, que no dia 21/10/2017, por volta das 17h30min, a vítima Márcia Regina da Silva Souza transitava pela via principal do Conj. Paulo Fonteles, próximo a Extra Farma, bairro Mangueirão, quando foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES, ano 2011, cor Preta e de placa NTB-8484/PA, estando o carona com uma arma "Garruncha" de Fabricação Caseira, ca!ibre 38, e mediante grave ameaça ordenaram que a vítima lhes entregasse seu aparelho celular da marca Samsung Grand Duos.

Com medo, a vítima entregou o seu celular para os acusados que tentaram empreender fuga, mas foram surpreendidos pelo Policial Militar Luiz Cláudio Gomes Bahia, que disparou um tiro no pé do denunciado Gleydson Willian da Silva Cuite, pois este estava armado e tentou sacar a arma para disparar contra o Policial. Já o comparsa do acusado deixou a moto no local e efetuou fuga correndo com o celular da vítima.

O Policial Militar conseguiu chamar reforço do CIOP e com ajuda da VTR 2419 conseguiu encaminhar o acusado para a Seccional da Marambaia para a instauração da peça policial.”

Em 18/12/2017 houve decisão de recebimento do aditamento à denúncia, requerendo alteração da qualificação do denunciado. (ID 6564220)

Após a instrução,
GLEYDSON WILLIAMS DA SILVA CUITE
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (com redação anterior à lei nº 13.654/2018)
.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que os apelantes subtraíram o celular da vítima, e empreenderam fuga, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado,
pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

2.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO

No que tange ao decote da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, diante da não apreensão da arma de fogo e
alegada falta de aferição da potencialidade lesiva desta, por inexistência de perícia, anoto não assistir razão à defesa. Explico:

Diferentemente da alegação defensiva, consta nos autos o Laudo nº 2017.01.001216-BAL (ID 6564224) atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo, compatível com calibre 38.

Ainda que não houvesse o referido laudo, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e de testemunhas do crime, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta forma, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

3.

DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – ALEGADO BIS IN IDEM

Subsidiariamente, a defesa pediu a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando
bis in idem
no édito condenatório, aduzindo que o juízo de origem utilizou da mesma fundamentação (concurso de pessoas) para exasperar a pena base , assim como, na terceira fase, no quesito causas de aumento.

Nesse passo, importante frisar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Em acurada análise da sentença objurgada, percebo não restar configurado o
bis in idem
alegado pela defesa, posto que o magistrado sentenciante foi bem claro em sua narrativa, utilizando argumentos distintos em sua fundamentação, para tanto, transcrevo trecho da sentença, no ponto de interesse:

(...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em
concurso de pessoas
, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das Vítimas. Por conseguinte, desfavorável.

(...)

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso I (se a violência é exercida
por meio de arma de fogo
), do Código Penal Brasileiro, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.(...)

Observo então, que o juízo exasperou a pena base acima do mínimo legal, em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, e o aumento na 3ª fase do cálculo dosimétrico deu-se pelo uso da arma de fogo na prática delituosa, majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

A respeito, o aresto judicial referente às circunstâncias do crime merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, dada a
vis compulsiva
perpetrada por 02 (dois) agentes, logo, estando corretamente fundamentada o aumento da reprimenda acima do mínimo legal,
indefiro o pleito defensivo
, nesse ponto.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, devendo ser mantida integralmente
a

pena de
06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Assento que o montante arbitrado a título de multa, observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, sendo respeitad
o pelo juízo sentenciante a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB
, bem como se revela adequado e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, que não sofreu alterações da pena imposta pelo juízo
a quo
, razão pela qual
mantenho o
quantum
da pena de multa
fixado na sentença condenatória.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO

No que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleito incabível, pois o
quantum
aplicado é motivo a justificar a manutenção do regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB, e a inviabilidade da substituição pleiteada, por não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código penal.

5.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023